Tribunal: TJDFT
Processo: 0002661-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002661-84.2017.8.07.0001 RECORRENTE: NUTRIFICA COMÉRCIO DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL LTDA. RECORRIDA: BOM AR SERVICE LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VENDA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. MARCAS DIVERSAS DAS CONTRATADAS. CIÊNCIA E ANUÊNCIA. DEFEITO CAUSADO POR AUSÊNCIA DE SENSOR E FALTA DE MANUTENÇÃO. FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A MARCA DO EQUIPAMENTO INSTALADO. INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS DEVIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese diz respeito às pretensões condenatórias exercidas pela: a) contratante, para compelir a contratada a promover a entrega e troca de equipamentos de ar condicionado pelas marcas previamente estabelecidas no negócio jurídico celebrado entre as partes ou mesmo a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Pretende ainda a demandante a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais; e b) contratada, ora ré e reconvinte, para obter a condenação da reconvinda ao pagamento de indenização pelos serviços adicionais prestados e uso dos equipamentos substituídos. 2. A despeito das razões articuladas pela demandante, ora recorrente, o acervo probatório coligido aos autos demonstra que no memorial descritivo entregue à contratante, para que concluísse o projeto elétrico ali referido, foram destacadas as marcas dos equipamentos que seriam utilizadas para o adimplemento das obrigações previstas no contrato. No presente caso a instalação foi procedida sem oposição da contratante. 3. Embora exista diferença de preço entre os equipamentos instalados e os previamente contratados, também foram prestados serviços adicionais pela ré, sem que tenha havido o respectivo pagamento, devendo ser aplicada ao caso, em relação a esse tópico, a regra prevista no art. 476 do Código Civil. 4. Percebe-se ainda que não há controvérsia a respeito das diversas alterações efetuadas no projeto arquitetônico e elétrico com as demandas de correção no projeto de climatização contratado, o que, por certo, acabou por gerar custos extras para a ré. 5. A responsabilidade pelo dano ocorrido não pode ser atribuída à ré, pois a ausência da previsão do sensor de pressão interna não pode ser considerada uma falha no projeto, como fora constatado pela perícia. 5.1. O problema ocorrido com os equipamentos poderia ter sido evitado com a contratação de plano de manutenção adequado. Como destacado pelo ilustre perito, a falta da manutenção preventiva foi o fator preponderante para a falha apresentada nos aludidos equipamentos. 5.2. Diante desse contexto, em verdade, houve negligência da demandante por não haver promovido a manutenção adequada dos equipamentos instalados, razão pela qual não pode a ora recorrente pretender atribuir como causa do defeito a falha na prestação de serviço ou a marca dos equipamentos instalados. Logo, a sentença deve ser mantida. 6. É possível aferir, pela data de emissão da nota fiscal respectiva, que o serviço de manutenção foi prestado pela reconvinte exatamente no mês de setembro de 2015, coincidindo assim com o período da constatada inexistência de plano de manutenção que deveria ter sido contratado pela demandante. Por essa razão, o montante informado na mencionada nota fiscal deve ser ressarcido. 7. Apelação conhecida e desprovida. 8. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 422 e 472, ambos do Código Civil, sustentando que o simples envio de memorial demonstrativo a uma funcionária não societária da recorrente não pode implicar em suposto aceite tácito da alteração contratual. Afirma que a alteração do objeto central do contrato formal somente poderia ocorrer por aditivo contratual. Defende que o não fornecimento do material indicado no contrato firmado entre as partes caracteriza a má prestação de serviços por parte da recorrida. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ EUSTÁQUIO LOPES DE CARVALHO, OAB/GO 3.446 (ID 33023707). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 422 e 472, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). Determino que as publicações referentes à recorrida sejam feitas em nome do advogado JOSÉ EUSTÁQUIO LOPES DE CARVALHO, OAB/GO 3.446 (ID 33023707). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025